Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0701579-72.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. B. A. REPRESENTANTE: NATALIA DA CONCEICAO BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HEITOR BORGES ARAúJO, representado por sua genitora, contra a decisão que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por H. B. A, representado por sua genitora Natália da Conceição Borges, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Postula a concessão de provimento liminar que obrigue o Poder Público a realizar sua matrícula em creche pública, nas proximidades de sua residência. Relata a genitora da parte autora que no primeiro dia útil do ano em curso, telefonou para a Central (156) e inscreveu seu filho na fila para obter vaga na creche. No dia 06 de janeiro compareceu à UNIPLAT da Coordenação Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante para validação da inscrição, sendo informada que ele era o terceiro da fila; contudo, à medida que outras crianças foram se inscrevendo, seu filho perdeu posições e, atualmente, está na 19o. Frisa a parte autora ter direito à educação proporcionada pelo Estado de forma gratuita, uma vez que não possui condições financeiras para custear uma creche particular. Por fim, enumera artigos da Constituição Federal e do ECA que lhe asseguram o direito pleiteado. Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a existência da presente demanda revela, por si, que não existem vagas suficientes para atendimento de todas as crianças em creches da rede pública ou conveniadas. Nesse cenário, a Administração elege critérios para prioridade do atendimento, tais como: baixa renda, medida protetiva, risco nutricional e mãe trabalhadora. O que se questiona, então, é se o direito pleiteado está submetido aos critérios administrativos de prioridade no atendimento ou é um direito subjetivo individual, exigível de imediato e independente de tais condições. Não há dúvidas de que as normas constitucionais devem ser prestigiadas e que há um comando prescritivo ao Estado no fornecimento da educação infantil, em creche e pré-escola. Porém, atingir tal meta e universalizar o atendimento deve ser matéria deliberada por via das ações coletivas, mediante comando obrigatório de alocação de recursos estatais. Nesse cenário, deferir o pedido da parte autora implicaria na criação de um novo critério seletivo, baseado na provocação do Poder Judiciário, em detrimento de outras crianças que igualmente aguardam a prestação do serviço estatal. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em julgamentos semelhantes, já decidiu que a determinação judicial nesses casos significaria afronta ao princípio da isonomia. Senão, vejamos: CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO SUBJETIVO À EDUCAÇÃO INFANTIL. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. AConstituição Federal disciplina o dever do Estado com a educação, garantindo a educação infantil em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, como direito gratuito e obrigatório, constituindo-se direito público subjetivo com expressa previsão constitucional, conforme parágrafo primeiro do artigo 208 da Constituição da República. 2. Estando o menor devidamente inscrito e aguardando a matrícula em escola pública de educação infantil, de acordo com ordem de preferência gerada conforme critérios relacionados à situação da criança, não se justifica a determinação judicial para que a instituição de ensino proceda a sua imediata matrícula. 3. O desrespeito à ordem de classificação configuraria violação ao princípio da isonomia, mormente quando ausentes elementos a justificar a medida. 4. Deu-se provimento ao apelo do Distrito Federal e ao reexame necessário, para julgar improcedente o pedido inicial. (Acórdão no 770403, 20130110374607APO, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/03/2014, Publicado no DJE: 25/03/2014. p. 132) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DE DIREITO DE MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. TEMPO INTEGRAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. O direito de acesso à educação previsto no texto constitucional não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a matrícula de seus filhos em escola por ela indicada nem tampouco que funcione em tempo integral, sendo esta uma faculdade. 2. Não há elementos de prova hábeis à comprovação de que o Estado vem se escusando do dever à educação. 3. Aantecipação dos efeitos da tutela, a teor do art. 273 do Código de Processo Civil, necessita da demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. Ausente um desses requisitos, deve-se indeferir o pedido. 4. Recurso desprovido. (Acórdão no 675554, 20120020248925AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2013, Publicado no DJE: 15/05/2013. p. 149) 1 _Portanto, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 2_ Fixo a competência deste juízo por se tratar de feito envolvendo interesse de criança. 3 _ Defiro a gratuidade de justiça, à vista dos documentos juntados aos autos, ID 54638593 . Anote-se. (...) O Agravante sustenta que requereu à Regional de Ensino a disponibilização de creche em período integral próxima à sua residência, mas foi informada sobre a inexistência de vagas. Ressalta que o acesso à educação infantil representa um direito subjetivo fundamental que vem sendo negligenciado pelo Estado. Pede a antecipação da tutela recursal para que o Agravado seja compelido a efetuar a sua matricula em creche pública de período integral nas proximidades de sua residência. Ao final, requer a reforma da decisão agravada e a confirmação da liminar. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A educação infantil, estágio inicial da educação básica, contempla crianças de zero a cinco anos mediante atendimento em creche e pré-escola e corresponde a direito subjetivo que se pode exercer perante o Estado, a teor do que prescrevem os artigos 6o e 208, inciso IV, da Constituição Federal, os artigos 221, § 1o, e 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal, os artigos 4o, inciso II, 29 e 30, incisos I e II, da Lei 9.394/1996, e os artigos 4o e 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Dentro dessa ampla moldura normativa, preenchido o critério etário, exsurge para a criança direito subjetivo oponível ao Estado, independentemente de dificuldades administrativas, questões orçamentárias e, muito menos, da priorização de políticas públicas para o setor, sob pena de restar sonegado, em sua essência, o direito à educação infantil. Dada a latitude e gabarito constitucional do direito à educação, decreto judicial que determina a disponibilização de vaga em creche pública, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes ou aos primados da isonomia e impessoalidade. Consoante assentou o Supremo Tribunal Federal: MATRÍCULA DE CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO (ART. 208, IV, DA CF). O Estado tem o dever constitucional de assegurar a garantia de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade (art. 208, IV, da CF). Precedentes. (AGRG no RE com AG 646.953/SP, 2a T., rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 236 de 13.12.2011). Ressalve-se, apenas, que não há direito subjetivo a período integral nem à definição, pelo próprio demandante, da entidade em que será acolhido, mesmo porque a denominada “jornada integral” não é de observância estrita, conforme se depreende do artigo 31, inciso III, da Lei 9.394/1996, verbis: Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (...) III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral; Com essa ressalva, conclui-se pela probabilidade do direito postulado. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) também se apresenta com a indispensável clareza e atualidade, na medida em que a falta de acesso à educação infantil pode representar para o Recorrente lacuna irremediável ao seu pleno desenvolvimento, em flagrante violação ao princípio da proteção integral à criança consagrado em nível constitucional. Isto posto, defiro em termos a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Agravado, no prazo de quinze dias, promova a matrícula do Agravante em instituição pública ou privada (conveniada) de ensino infantil – creche – o mais próxima possível da residência de sua genitora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 30 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator